Tribunal: TJDFT
Processo: 0729576-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729576-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ROCHA VALENTE AGRAVADO: JOSE ROCHA VALENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DANIELA ROCHA VALENTE contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, Dra Andreza Tauane Câmara Silva, que, em sede de ação de dissolução parcial de sociedade proposta contra JOSÉ ROCHA VALENTE, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada visando o “afastamento do requerido da administração da empresa, com nomeação de administrador judicial; bloqueio das contas bancárias da empresa; apresentação da última declaração de IRPJ da empresa; apuração do valor patrimonial contábil, inventário de bens e relatório de produtos em estoque; quebra do sigilo bancário da empresa desde agosto de 2024; apuração e partilha dos lucros retidos desde a separação.”, determinando a emenda da petição inicial para: a) que a autora esclareça se mantém o pedido de partilha dos lucros retidos e dos ativos que compõem o patrimônio societário e desiste dos demais, eis que aludido pedido não se insere na competência da Vara especializada, ou se desiste do pedido de partilha dos lucros retidos e dos ativos, com prosseguimento dos pedidos de dissolução de sociedade, com apuração dos haveres; b) apresentar notificação extrajudicial de retirada da sociedade; c) juntada da certidão simplificada atualizada da sociedade. Em suas razões recursais (ID 74204394), a autora afirma que “a decisão agravada, ao determinar a emenda da inicial para excluir o pedido de partilha de lucros ou remeter o processo à Vara Cível, contraria a finalidade da especialização da Vara de Falências e a própria jurisprudência do TJDFT, que busca a concentração das demandas societárias em um único juízo para garantir maior eficiência e segurança jurídica.” Defende que “a exigência de notificação extrajudicial como requisito para o prosseguimento da ação, em um contexto de litígio societário, decorrente de divórcio, representa um formalismo excessivo que não contribui para a efetividade da prestação jurisdicional e pode ser afastada em sede recursal.” Aduz que “a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória de urgência, desconsiderou a gravidade da situação e o risco iminente de prejuízo à Agravante, merecendo ser reformada para que as medidas pleiteadas sejam deferidas, garantindo-se a proteção do patrimônio social e a efetividade da futura apuração de haveres.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando “I. Deferir a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial, com o afastamento do Agravado da administração da empresa, nomeação de administrador judicial, bloqueio das contas bancárias da empresa, apresentação da última declaração de IRPJ, apuração do valor patrimonial contábil, inventário de bens e relatório de produtos em estoque, quebra do sigilo bancário da empresa e apuração e partilha dos lucros retidos desde a separação; II. Reconhecer a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF para processar e julgar o pedido de partilha de lucros retidos e ativos, afastando a necessidade de emenda da inicial nesse ponto; III. Afastar a exigência de notificação extrajudicial como requisito de procedibilidade para o ajuizamento da ação de dissolução parcial de sociedade.” Preparo recolhido (ID 74205776). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os elementos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade empresária cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DANIELA ROCHA VALENTE em face de JOSÉ ROCHA VALENTE, ambos qualificados nos autos. Narra a parte autora que manteve união estável com o réu desde 2014, tendo contribuído de forma decisiva para a constituição, desenvolvimento e consolidação da empresa JOSÉ ROCHA VALENTE LTDA. Alega que, desde a fase embrionária do negócio, atuou como sócia de fato, sendo formalmente incluída no quadro societário em meados de 2024, pouco antes da separação do casal. Alega que, após a separação do casal, o requerido teria adotado condutas que excluíram a autora da administração da empresa. Requer tutela provisória de urgência para afastamento do requerido da administração da empresa, com nomeação de administrador judicial; bloqueio das contas bancárias da empresa; apresentação da última declaração de IRPJ da empresa; apuração do valor patrimonial contábil, inventário de bens e relatório de produtos em estoque; quebra do sigilo bancário da empresa desde agosto de 2024; apuração e partilha dos lucros retidos desde a separação. Ao final, pede pela dissolução parcial da sociedade com a exclusão da autora e com apuração de seus haveres; partilha dos lucros retidos e demais ativos do patrimônio societário. Custas de ID 241491262. Decido. 1 Da Tutela de Urgência Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício de suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (art. 1.011, caput, do Código Civil). No presente caso, a autora pretende o afastamento do requerido da administração da sociedade, com a nomeação de administrador judicial, sob a alegação de que ele estaria conduzindo a empresa de maneira temerária e com exclusão de sua participação. Foram imputadas ao réu, de forma resumida, as seguintes condutas: (i) bloqueio dos acessos bancários da autora; (ii) realização de promoções incompatíveis com a política da empresa; (iii) alteração da sede e da contadora sem comunicação. Contudo, o afastamento do administrador atual depende da demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres, o que exige dilação probatória e contraditório. As simples desavenças entre os sócios não são suficientes para justificar, desde logo, o afastamento do administrador, medida excepcional e de grave impacto sobre a autonomia da sociedade empresária. Também não há, nas provas juntadas aos autos, justificativa para a prévia apresentação da última declaração de IRPJ da empresa, apuração do valor patrimonial contábil, inventário de bens e relatório de produtos em estoque. Igualmente não foram apresentadas provas robustas que justifiquem a prévia apuração e partilha dos lucros retidos desde a separação, o bloqueio das contas bancárias da empresa e a quebra do sigilo bancário da empresa desde agosto de 2024. Tais medidas, ademais, extrapolam os limites da cognição sumária e dependem de dilação probatória e contraditório efetivo, especialmente considerando que envolvem intervenção direta na gestão e nas finanças da sociedade empresária. Dessa forma, os requisitos legais para a concessão da medida liminar estão ausentes no caso concreto. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. 2 Da Emenda à inicial A inicial carece de emenda. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008, que determina: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. A Resolução no 23/2010 do TJDFT ampliou a competência dispondo: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I. insolvência civil; II. dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III. liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV. exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V. apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI. nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Trata-se de competência material e, portanto, absoluta, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva. Sobre a competência absoluta em razão da matéria, reza o CPC: Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Art. 64, § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O simples fato de a lide ter índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, se não demonstrada enquadrar-se em uma das prevista na lei ou da resolução. Ou seja, somente é da competência da Vara de Falências a causa cujo pedido se subsome a uma das hipóteses acima descritas. Além disso, por se tratar de competência de natureza material (e, portanto, absoluta), não há que se falar em reunião dos feitos em virtude de conexão ou continência, uma vez que a modificação da competência somente ocorre nas hipóteses de competência relativa. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. Nas ações de dissolução de sociedade (seja de dissolução total, seja parcial – resolução societária) frequentemente são formulados pedidos cumulativos de indenização por danos materiais, compensação de danos morais, prestação de contas etc. Contudo, essa espécie de ação não atrai a competência para a vara especializada de demanda que não guarda qualquer relação com a matéria descrita no art. 2o da Resolução no 23/2010. Mais uma vez, tal atração de competência somente ocorre em se tratando de competência relativa (artigo 54 do CPC) e a competência da Vara de Falências é absoluta. Pela mesma razão, não se admite a cumulação de pedidos (cúmulo objetivo de demandas) se a Vara de Falência não for competente para cada um deles. Ou seja, somente serão processados pela Vara de Falências os pedidos que se enquadrem expressamente nos artigos 33 da Lei no 11.697/2008 e 2o da Resolução no 23/2010 do TJDFT. Sobre o tema, reza o CPC: Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: ... II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; ... Em face do exposto, o pedido de partilha dos lucros retidos e dos ativos que compõem o patrimônio societário não se insere na competência desta Vara especializada. Dessa forma, em primeiro lugar, tendo em vista a competência de natureza material e absoluta, não sendo possível a cumulação de pedidos, deve a parte autora esclarecer se mantém referido pedido e desiste dos demais, com remessa do feito à vara cível, ou se desiste do pedido de partilha dos lucros retidos e dos ativos, com prosseguimento com dos pedidos de dissolução de sociedade, com apuração dos haveres. Em segundo lugar, deve a parte autora apresentar notificação extrajudicial de retirada. Nos termos do art. 1.029 do Código Civil, além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias. A pretensão autoral pode ser exercida a qualquer tempo, mediante ato unilateral de vontade, liberando-se da condição de sócia mediante a simples notificação da sociedade, nos termos do artigo 1.029 do CC. É apenas no caso de resistência imotivada da sociedade em proceder à alteração social na Junta Comercial que surge o interesse processual. Ademais, a notificação é indispensável para a determinação da data da resolução societária, nos termos do artigo 605, II, do CPC. A notificação válida é aquela que, manifestando inequívoca vontade do sócio de se retirar dos quadros sociais, é recebida pelo representante legal da sociedade, por todos os demais sócios pessoas físicas, ou entregue no endereço da sede da empresa. Em terceiro lugar, é imprescindível a juntada da certidão simplificada atualizada da sociedade em questão, a fim de aferir a atual situação da sociedade. Nesse sentido, emende-se a inicial, em observância às determinações desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano.” 1. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA: 1.1 DO AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA C/C NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL: A intervenção judicial em sociedades empresariais somente é admissível em casos excepcionais, quando demonstrado grave risco à continuidade da empresa, fraude comprovada ou abuso de poder por parte do administrador, o que não restou evidenciado nos autos. 1.2 DO BLOQUEIO DE ATIVOS DAS EMPRESAS E DEMAIS PEDIDOS ANTECIPATÓRIOS: O bloqueio de ativos, medida de natureza cautelar, pressupõe a presença do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora". No caso, não há nos autos provas de que os ativos da sociedade estão sendo desviados com o propósito de fraudar os credores ou mesmo que esteja havendo um esvaziamento patrimonial com o objetivo de frustrar os direitos do ex-sócio. Ademais, o bloqueio dos ativos da sociedade é medida extrema, que pode comprometer a continuidade das atividades empresariais, gerando riscos aos funcionários, fornecedores e terceiros contratantes. Pelas mesmas razões devem ser indeferidos os pedidos de apresentação da última declaração de IRPJ da empresa; apuração do valor patrimonial contábil, inventário de bens e relatório de produtos em estoque; quebra do sigilo bancário da empresa desde agosto de 2024; apuração e partilha dos lucros retidos desde a separação. Não vejo a comprovação de fraude ou risco iminente de dilapidação patrimonial que justifiquem as medidas. Logo, despropositada a pretensão recursal de nomeação de interventor ou administrador judicial para fiscalizar a gestão da empresa, assim como de obtenção de informações fiscais sigilosas, e sobretudo impertinente a pretensão de apuração e partilha dos lucros retidos desde a separação. DA (IN)COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO: Dispõe o CPC: “Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou III - somente a resolução ou a apuração de haveres.” Sob o aspecto objeto, ressai clarividente que a matéria discutida no âmbito da ação de dissolução parcial de sociedade, destinada a definir, em última análise, a subsistência da pessoa jurídica e a composição do quadro societário, relaciona-se diretamente com o pacto social. São requisitos para a cumulação de pedidos, conforme previsto no art. 327 do CPC: “I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.” No caso, a possibilidade de cumulação encontra obstáculo no segundo requisito listado, haja vista que o juízo especializado não é competente para processar o pedido de “apuração e partilha dos lucros retidos desde a separação”, conforme reconhecido na decisão objurgada. Nesse aspecto, bem ponderou o julgador de origem que o pedido de partilha dos lucros retidos e dos ativos que compõem o patrimônio societário não se insere na competência da Vara especializada. O artigo 2o da Resolução no 23 de 22 de novembro de 2010 do TJDFT que trata da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais traz um rol taxativo de competência, qual seja: “Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I - insolvência civil; II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III - liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV - exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V - apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI - nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais”. Dessa forma, a competência da referida Vara limita-se aos feitos cujos objetos digam respeito às matérias elencadas no rol acima, o que claramente não é o caso de partilha de lucros retidos e dos ativos que compõem o patrimônio societário. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF é de natureza absoluta. Aludido Juízo não é competente para processar e julgar pedidos indenizatórios entre sócios, o que compete à Vara Cível. Não se trata, portanto, de excesso de formalismo, como sustenta a recorrente, mas de respeito à competência material do juízo para conhecimento do pedido. No mais, a mera determinação de juntada da notificação extrajudicial de retirada da sociedade não é matéria sequer de urgência e, portanto, passível de ser submetida em sede de agravo de instrumento. Posta a questão nestes termos, o breve compulsar dos autos de origem, próprio ao momento processual, não revela indícios de dilapidação patrimonial que, representando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, torne premente a necessidade de resguardar a satisfação do crédito da ex-sócia agravante contra o risco de esvaziamento patrimonial da empresa por parte do ora agravado. Assim, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator